Tribunal: TJSP
Processo: 0006514-77.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000145463
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006514-77.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
IGOR FRANCISCO DA ROCHA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
para fixar o regime prisional inicial semiaberto, bem como para cassar a decisão
que decretou o perdimento da motocicleta apreendida nos autos e deferir a sua
restituição ao seu legítimo proprietário, obedecidas as formalidades legais,
mantida, no mais, a sentença. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e IVO DE ALMEIDA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0006514-77.2018.8.26.0635 Comarca de São Paulo.
Apelação Criminal no 0006514-77.2018.8.26.0635
16a Vara
Criminal de São Paulo.
Apelante: Igor Francisco da Rocha Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.788
1. Perante o Juízo de Direito da 16a
Vara Central Criminal desta Comarca de São Paulo, o réu Igor
Francisco da Rocha Silva foi denunciado como incurso nos
artigos 157, § 2o, II, do Código Penal, e 244-B da Lei no
8.069/90, em concurso material, porque no dia 3 de agosto de
2018, por volta de 21h15min, na Rua Doutor Valentim Bouças,
Vila Nova Mazzei, nesta cidade, agindo em concurso e
previamente ajustado com o menor Thiago Pereira da Silva,
subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça, um
aparelho celular, marca “Samsung”, a quantia de R$.30,65, um
carregador de celular, uma blusa, uma calça, um aparelho para
alisamento capilar, uma carteira e uma sacola para viagem,
tudo pertencente a Larissa de Almeida Cunha, bem como
porque, na mesma ocasião, teria corrompido ou facilitado a
corrupção do adolescente, com ele praticando o referido delito.
Ao término da instrução, a ação penal
foi julgada parcialmente procedente e o réu condenado como
incurso no artigo 157, § 2o, II, do Código Penal, a cinco anos e
quatro meses de reclusão, em regime prisional inicial fechado,
e treze dias-multa, no piso mínimo. Na mesma decisão, com
base no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, ele foi
absolvido da imputação remanescente.
Inconformado com a decisão, o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0006514-77.2018.8.26.0635 Comarca de São Paulo.
apelou pleiteando a exclusão da causa de aumento relativa ao
emprego de arma de fogo, a mitigação das penas e do regime
de prisão e o afastamento da determinação de perdimento da
motocicleta apreendida.
Regularmente processado o recurso,
pelo desprovimento opinou a douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A condenação do réu foi mesmo
correta, pois ao cabo da instrução ficaram provadas autoria e
materialidade dos fatos, bem como o dolo com que ele agiu,
notadamente em face da confissão em Juízo, quando admitiu
ter cometido o roubo em comparsaria com o adolescente, da
declaração e do seguro reconhecimento do réu feito pela vítima
e dos relatos dos policiais militares inquiridos (fls. 8/12, 19/20
e mídia digital), tudo a bem conduzir à certeza de que ele foi
mesmo um dos autores do roubo descrito na denúncia.
Aliás, tanto foi justa a condenação que
o apelante contra ela propriamente não se insurge, trazendo
apenas pleitos alternativos atinentes à mitigação das penas e
do regime de prisão e ao afastamento da determinação de
perdimento do bem apreendido.
Nessa análise, é bem de ver que a pena-
base foi fixada com critério e moderação, situando-se no menor
patamar para a espécie, o que impediu pudessem as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0006514-77.2018.8.26.0635 Comarca de São Paulo.
atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa
do réu influir na dosimetria, incidindo aqui a Súmula no 231 do
colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “A incidência
da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena
abaixo do mínimo legal”.
O acréscimo de um terço por força da
qualificadora do concurso de agentes ficou no menor índice
possível, de modo que as penas totalizaram cinco anos e
quatro meses de reclusão e treze dias-multa, no piso mínimo.
Cabe aqui ressaltar ter se equivocado a
zelosa defesa ao pleitear a exclusão da causa de aumento do
emprego da arma de fogo, pois tal qualificadora não foi objeto
de imputação na denúncia e nem foi reconhecida na sentença.
Todavia, a despeito da gravidade do
fato objeto da condenação, nem por isso se mostra impositiva a
opção pelo regime prisional mais gravoso, mormente porque
foram reconhecidas como favoráveis as circunstâncias judiciais
e estabelecida a pena-base no piso mínimo, a qual, a despeito
do acréscimo imposto pela qualificadora, ainda assim atingiu
montante compatível com o regime prisional inicial semiaberto,
que agora fica estabelecido, até como estímulo para que o réu
não torne a delinquir.
Como cediço, a mera gravidade abstrata
do crime não serve de fundamento para se estabelecer o
regime mais gravoso, como se vê da clara redação da Súmula
no 718 do colendo Supremo Tribunal Federal, que diz: “A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0006514-77.2018.8.26.0635 Comarca de São Paulo.
opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não
constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo
do que o permitido segundo a pena aplicada”. Exige-se motivação
idônea, como dispõe a Súmula no 440 do egrégio Superior
Tribunal de Justiça, que assim prevê: “Fixada a pena-base no
mínimo legal, é vedado o estabelecimento de regime prisional mais
gravoso do que o cabível em razão da sanção imposta, com base
apenas na gravidade abstrata do delito.”.
Quanto à determinação de perdimento
da motocicleta, apesar de ter sido utilizada para a prática
delitiva, nada aponta para a origem ilícita do aludido veículo,
que pertence a terceira pessoa que não tem relação com os
fatos aqui versados (fls. 21/23 e 54).
Demais disso, nada há nos autos a
afastar a conclusão de ter se tratado de utilização ocasional da
motocicleta, que havia sido emprestada, no mínimo estando
presente fundada dúvida a esse respeito, que deve beneficiar
seu legítimo proprietário, razão pela qual poderá este último
reaver seu bem, obedecidas as formalidades legais.
Diante disso, para os fins especificados
é que se impõe o parcial provimento do recurso.
3. Destarte, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso para fixar o regime prisional inicial
semiaberto, bem como para cassar a decisão que decretou
o perdimento da motocicleta apreendida nos autos e deferir

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no0006514-77.2018.8.26.0635 Comarca de São Paulo.
a sua restituição ao seu legítimo proprietário, obedecidas
as formalidades legais, mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -